Tribunal: STF
Processo: Rcl 63753
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, ante o indeferimento de acesso ao teor do Processo n. 5416424-79.2023.8.09.0051 pelos advogados do reclamante, muito embora “informações que lhe digam respeito e que são protegidas por sigilo fiscal” tenham sido “acessadas a partir de uma decisão derivada daqueles autos”.



    Requer, por isso, seja determinado ao Juízo reclamado, inclusive já em caráter liminar, que conceda à sua defesa o amplo e irrestrito acesso outrora denegado.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência, sobretudo a denotar, ao menos ictu oculli, existir, na situação posta, a fustigada ofensa à SV 14. 



    3. Sendo assim, prima facie, não verificada ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Solicitem-se informações ao Juízo reclamado.



    5. Sobrevindo os dados, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se e intime-se.



     



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente